Tribunal: TJES
Processo: 5012486-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-24

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS APÓS RESCISÃO DE CONTRATO DE ADVOCACIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DO LAUDO PERICIAL. VALORAÇÃO PROPORCIONAL DOS SERVIÇOS. APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida nos autos do procedimento autônomo de liquidação de sentença n.º 0032192-22.2017.8.08.0024, em curso na 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que fixou os honorários devidos ao advogado Gilberto Martins Filho em 5% sobre o valor atualizado das causas por ele patrocinadas até a rescisão contratual, com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a sentença até o efetivo pagamento. A sentença ainda impôs ao agravante o pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (I) verificar se a adoção de percentual fixo (5%) sobre o valor das causas é adequada para arbitrar os honorários, à luz da proporcionalidade dos serviços efetivamente prestados; (II) apurar se o laudo pericial apresentado, com detalhamento técnico e percentuais de atuação, deveria prevalecer como critério objetivo de apuração dos honorários; (III) definir se há necessidade de substituição do perito ou realização de nova perícia; (IV) fixar o termo inicial correto para a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários contratuais devidos após a revogação do mandato devem observar a proporcionalidade dos serviços efetivamente prestados, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.290.109/PR), sendo vedado o pagamento integral quando não cumprido o contrato em sua totalidade.

O laudo pericial constante nos autos apresentou critérios objetivos para mensuração dos honorários com base nas fases processuais efetivamente desempenhadas pelo agravado em cada ação, o que se mostra mais equânime e razoável do que a fixação genérica de 5% sobre o valor global das causas.

A formação do convencimento do julgador não está adstrita ao laudo pericial (art. 479 do CPC), mas deve se fundamentar em critérios objetivos e racionais, sendo indevido o desprezo integral de elementos técnicos relevantes e detalhados que contribuem para apuração justa do quantum.

O laudo pericial detalhou a atuação do advogado por fase processual, conforme percentuais contratuais estimados, permitindo aferição mais precisa do valor proporcional devido em cada processo, evitando enriquecimento indevido.

Não se justifica a substituição do perito ou realização de nova perícia, tampouco a redução de seus honorários, tendo em vista a qualidade e utilidade do laudo apresentado.

A incidência de correção monetária deve ocorrer desde o ajuizamento de cada ação patrocinada, e os juros de mora devem ser contados a partir do trânsito em julgado da sentença de liquidação, conforme jurisprudência do TJES (AI 5004420-32.2021.8.08.0000), observando-se a vedação à capitalização de juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários contratuais decorrentes de contrato rescindido deve observar a proporcionalidade dos serviços efetivamente prestados até a data da revogação, vedado o arbitramento por percentual fixo e genérico.

O laudo pericial que apresenta critérios objetivos e técnicos, com percentuais de atuação por fase processual, deve ser utilizado como base para apuração justa do valor devido a título de honorários.

O juiz não está adstrito ao laudo pericial, mas deve fundamentar sua decisão com base em critérios racionais e proporcionalidade, não podendo ignorar prova técnica adequada e útil.

A incidência de juros moratórios sobre honorários contratuais fixados por arbitramento deve ocorrer a partir do trânsito em julgado da sentença de liquidação, e a correção monetária desde o ajuizamento de cada ação, vedada a capitalização de juros.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.290.109/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 16.04.2013, DJe 15.05.2013; TJES, AI nº 5004420-32.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 20.07.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012486-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: GILBERTO MARTINS FILHO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. substituto Carlos Magno Moulin Lima, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Extrai-se do voto do Eminente Relator que o presente recurso foi interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
contra ato jurisdicional
reproduzid
o
no id 9590339, integrad
o
por ocasião da análise de embargos de declaração (id 9590334), da lavra do douto Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, em procedimento autônomo tombado sob o n.º 0032192-22.2017.8.08.0024, encerrou a liquidação do acórdão proferido na apelação cível n.º 0011447-41.2005.8.08.0024, fixando os honorários devidos em razão dos serviços advocatícios prestados por GILBERTO MARTINS FILHO na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído às causas em que o autor, aqui Agravado, atuou, a ser acrescido de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença da liquidação até o efetivo pagamento.

Realça, ainda, o Eminente Relator, que “s
ob o influxo do princípio da sucumbência, o douto Juízo
a quo
ainda condenou o banco requerido, ora Agravante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.

Aduz a parte agravante, no
id 9589507, que
“
a
r. decisão agravada simplesmente desconsiderou o laudo pericial

para fixar o valor devido ao Agravado mediante simplória aplicação de percentual sobre o valor da causa
, desconsiderando a necessidade de análise do trabalho efetivamente realizado pelo Agravado em cada processo objeto do arbitramento e, assim, violando frontalmente o v. acórdão já transitado em julgado”
(p. 06);
(ii)

“partindo do entendimento de que as conclusões do trabalho do
expert
não foram satisfatórias e que lhe faltaria conhecimento técnico suficiente, caberia a aplicação do artigo 468, inciso I, do CPC e, via de consequência, a aplicação do artigo 480, do CPC para que houvesse a substituição do Perito e realização da nova perícia”
(p. 07);
(iii)
“ainda que a r. decisão agravada desconsidere o laudo pericial, o que não deve prosperar, a estipulação do valor deve se dar de acordo com a comprovação documental do trabalho efetivamente prestado pelo Agravado em cada uma das demandas até a rescisão contratual, sem prejuízo da análise da qualidade das peças processuais apresentadas e da complexidade de cada uma das demandas”
(p. 11);

e que
(iv)
os juros de mora devem ser aplicados
“sobre o
quantum debeatur
apenas a partir do trânsito em julgado da r. sentença agravada”
(p. 13)”.

Requer, por fim,
o provimento do recurso para que
“a liquidação de sentença seja balizada pelo trabalho pericial realizado aos autos para que se apure o valor efetivamente devido ao Agravante, diante da obrigatoriedade da liquidação, nos termos legais transitados em julgado, com a fixação do termo inicial dos juros moratórios no trânsito em julgado da r. decisão agravada, bem como a aplicação dos parâmetros legais e jurisprudenciais indispensáveis para o escorreito arbitramento dos honorários advocatícios”
(p. 14).

Requer
, subsidiariamente,
(i)
a aplicação do disposto nos artigos 468, I, e 480, ambos do Código de Processo Civil, procedendo-se à substituição do perito e à realização de nova perícia;
(ii)
a redução do valor fixado a título de honorários periciais, depositado pelo Agravante, na forma do artigo 465, § 5º, do Código de Processo Civil.

A sentença, por conseguinte, firmou o seguinte entendimento:

“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, considerando o trabalho desenvolvido pelo Autor por vários anos, sobretudo o tempo médio de sua atuação em cada processo, bem como a expectativa legítima, embora frustrada, da sucumbência,
DECLARO LIQUIDADA A SENTENÇA POR ARBITRAMENTO
, na forma do art. 509, I, do CPC para, via reflexa,
FIXAR O PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DAS AÇÕES EM QUE O AUTOR ATUOU.

Fiel ao princípio da sucumbência,
CONDENO A RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (STJ, Primeira Turma, AgInst no REsp 1.955.595/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 29.05.2023, DJe 06.06.2023).

Intimem-se as partes.”

A integração da sentença, pela via dos embargos declaratórios, ocorreu da seguinte forma:

“
Pelo exposto,
conheço dos embargos de declaração opostos por GILBERTO MARTINS FILHO e lhes dou provimento, para substituir o v. acórdão reproduzido na fundamentação da sentença
, passando a constar o acórdão da apelação cível nº 0011447-41.2005.8.08.0024 em vez do acórdão do agravo de instrumento nº 5000854-75.2021.8.08.0000.

E, ainda,
conheço dos aclaratórios opostos por BANCO SANTANDER S/A e lhes dou parcial provimento
,
para esclarecer que o valor do arbitramento, apurado na forma fixada na sentença, deverá ser acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês a partir da publicação da sentença até o efetivo pagamento
.

A presente decisão é parte integrante da sentença de id. 42984912.”

Traçados os limites do presente recurso,
respeitosamente
apresento divergência em relação ao entendimento firmado pelo Eminente Relator.

R
ealço, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça em situações análogas vem entendendo pela impossibilidade de pagamento integral de honorários contratuais, em casos de revogação de mandato. A título de exemplo vejamos:

“
(...) Apesar de entender pelo direito ao recebimento de honorários advocatícios contratuais após revogação imotivada do mandato, esta Turma possui jurisprudência no sentido que “ainda que a revogação do mandato tenha decorrido do exercício de direito potestativo dos recorridos, sem qualquer
causa atribuída aos recorrentes, não se pode ignorar que não houve a efetiva e integral prestação do serviço contratado. Desse modo, a pretensão de se obter o pagamento integral de honorários contratuais, fixados a partir do critério de moderação e razoabilidade em relação ao serviço total, traduz evidente desproporção, com a qual não pode pactuar o Poder Judiciário.” (REsp 1.290.109/PR, Terceira Turma, julgado em 16/04/2013, DJe 15/05/2013.)

Portanto, o alcance de resultado justo na hipótese dos autos passa, necessariamente, pela aferição dos percentuais das atividades praticadas pelo agravado em cada demanda que envolve o arbitramento.

Analisando os autos físicos, digitalizados no que podemos denominar de “processo referência”,
é possível constatar
que às fls. 310/323 o perito apresentou a relação de processos trabalhados pelo agravado e os respectivos percentuais
d
e atuação em cada feito.

Embora não tenha sido encontrado nos autos o contrato firmado entre as partes, o perito descreveu, às fls. 303/304, os percentuais pactuados para a execução dos serviços em suas respectivas fases, facilitando a visualização do que efetivamente seria devido pela parte agravante. Vejamos:

“
Os honorários foram pactuados para pagamento de acordo com a fase processual em que se encontrasse o processo, tendo sido arbitrado um percentual sobre o valor da causa ou da dívida atualizada a ser pago em cada fase processual. Para ações cujo valor da causa fosse de até 500 salários mínimos seriam devidos honorários no total de 8% sobre o valor da causa, sendo 2% sobre o valor da causa na fase inicial, 2% sobre o valor atualizado da dívida quando da apresentação de recursos ou contrarrazões recursais e 4% sobre o valor atualizado da dívida quando do trânsito em julgado. Para ações cujo valor da causa fosse de 501 até 1000 salários mínimos seriam devidos honorários no total de 5% sobre o valor da causa, sendo 1% sobre o valor da causa na fase inicial, 1,5% sobre o valor atualizado da dívida quando da apresentação de recursos ou contrarrazões recursais e 2,5% sobre o valor atualizado da dívida quando do trânsito em julgado. Para ações cujo valor da causa fosse de 1001 a 5000 salários mínimos seriam devidos honorários no total de 2% sobre o valor da causa, sendo 0,4% sobre o valor da causa na fase inicial, 0,6% sobre o valor atualizado da dívida quando da apresentação de recursos ou contrarrazões recursais e 1% sobre o valor atualizado da dívida quando do trânsito em julgado. Para ações cujo valor da causa fosse acima de 5001 salários mínimos seriam devidos honorários no total de 1% sobre o valor da causa, sendo 0,2% sobre o valor da causa na fase inicial, 0,3% sobre o valor atualizado da dívida quando da apresentação de recursos ou contrarrazões recursais e 0,5% sobre o valor atualizado da dívida quando do trânsito em julgado. Para ações de Reintegração de Posse e Busca e Apreensão o percentual dos honorários seria calculado sobre o valor do bem objeto da ação, não sobre o saldo devedor. Para a distribuição e cumprimento de Cartas Precatórias seriam devidos honorários no importe de 3 salários mínimos”. (fls. 303/304).

Há nos autos, portanto, um critério objetivo para mensurar os trabalhos desenvolvidos e os valores devidos pela parte agravante, o que me parece muito mais justo e adequado à realidade dos autos que a simples aplicação de 5% sobre os valores das causas onde o agravado atuou, como preferiu o juízo de primeiro grau.

Embora não esteja o magistrado adstrito a qualquer laudo pericial, a formação de seu convencimento deve estar lastreada em critérios dotados de razoabilidade e objetividade.

Portanto, com base no contrato firmado entre as partes e sob a ótica dos percentuais de atuação do advogado, de acordo com o laudo pericial, pode-se verificar que o agravado atuava no que podemos denominar de “fase inicial” em quase todos os processos (veja-se fls. 325/351, do processo referência), com raras exceções, onde apresentou razões ou contrarrazões recursais.

Observa-se a interposição de petição recursal, especificamente, nos processos 24.950.080.051, 24.960.195.006, 24.950.012.336, 24.970.060.372, 24.010.070.324, 24.950.059.592, 24.960.169.373, 24.970.071.320, 24.970.029.765, 24.980.211.270, 24.960.195.022, 24.950.035.899, 24.950.058.818, 24.960.101.491, 24.950.012.336, 24.950.062.547, 24.960.125.771, 24.950.079.772, 24.950.080.036, 24.980.029,862, 24.950.142.081, 24.970.101.812 e 24.960.195.022.

Destarte, deverá receber os seguintes percentuais máximos, se ultimadas as respectivas fases, devendo ser observada em qualquer hipótese os percentuais de atuação descritos no laudo pericial:

01) Para ações cujo valor atualizado da causa seja de até 500 salários mínimos: 2% sobre o valor da causa na fase inicial, mais 2% sobre o valor atualizado da dívida quando da apresentação de recursos ou contrarrazões recursais.

02) Para ações cujo valor atualizado da causa seja de 501 até 1000 salários mínimos: 1% sobre o valor da causa na fase inicial, mais 1,5% sobre o valor atualizado da dívida quando da apresentação de recursos ou contrarrazões recursais.

03) Para ações cujo valor atualizado da causa seja de 1001 a 5000 salários mínimos: 0,4% sobre o valor da causa na fase inicial, mais 0,6% sobre o valor atualizado da dívida quando da apresentação de recursos ou contrarrazões recursais.

04) Para ações cujo valor atualizado da causa seja acima de 5001 salários mínimos: 0,2% sobre o valor da causa na fase inicial, mais 0,3% sobre o valor atualizado da dívida quando da apresentação de recursos ou contrarrazões recursais.

Como indicado anteriormente, sobre os referidos percentuais máximos de honorários deverão incidir os respectivos percentuais de atuação, para que se possa chegar ao valor efetivamente devido ao agravado.

A título de exemplo, vejamos o processo 101 da planilha apresentada pelo perito (fl. 320): trata-se de execução, tombada sob o número 24.980.001.259, cujo valor da causa atualizado até a data de apresentação do laudo é de R$ 66.760,28.

Observa-se que neste processo o agravado, segundo o laudo pericial, teve atuação de 50% no feito, apresentando apenas a petição inicial em 05/01/1998.

Portanto, com base no pacto firmado entre as partes o percentual máximo que o agravado poderia receber seria da ordem de 2%, mas considerando que teve atuação de 50% no feito, deverá receber o equivalente a 50% do valor devido.

O cálculo deverá ocorrer da seguinte forma: R$ 66.760,28 x 2% = R$ 1.335,20 x 50% = R$ 667,60.

Vejamos agora o processo 115 da planilha apresentada pelo perito (fl. 321). Trata-se igualmente de execução, tombada sob o número 24.970.038.071, cujo valor da causa atualizado na data de apresentação do laudo alcançava R$ 307.593,81.

O percentual máximo que poderia o agravado receber seria da ordem de 2%, que alcançaria o valor de R$ 6.151,87.

Mas considerando a atuação equivalente a 35,71%, deverá receber a quantia de R$ 2.196,83.

Em síntese: R$ 307.593,81 x 2% = R$ 6.151,87 x 35,71% = R$ 2.106,93.

Em sentido diametralmente oposto àquele apresentado pelo magistrado de 1
o
grau, observo que os percentuais apresentados pelo perito são de extrema importância na obtenção de resultado justo no arbitramento e não pode ser desprezado, sob pena de enriquecimento indevido.

Vale recordar que o Eminente
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer,
ao julgar o recurso interposto pelo ora agravado, concluiu que
“
[...] rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, durante o curso do processo,
o autor
[GILBERTO MARTINS FILHO]
faz jus aos honorários no valor proporcional aos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão
”.

E a única forma de alcançar os valores
proporcionais
devidos até o momento da rescisão é observando os limites percentuais fixados no contrato e os percentuais dos trabalhos efetivamente desenvolvidos.

Quanto a forma de aplicação de juros e correção monetária, sigo o entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em situações análogas. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR FIXO - TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO ARBITRAMENTO E JUROS MORATÓRIOS DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. - Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde o trânsito em julgado da sentença a fixou. 2. - ainda que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios tenha transitado em julgado na vigência do CPC/1973, os juros de mora incidem desde a data do trânsito em julgado, especialmente quando a sentença for omissa sobre a dada de incidência da correção monetária, dos juros de mora, seus marcos temporais e pelo fato do cumprimento de sentença ter se iniciado em 07/12/2018, quando já vigente o CPC/2015, que, no art. 85, § 16º, expressamente determina que quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. 4. - Recurso desprovido. (TJES. CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. Agravo de Instrumento nº 5004420-32.2021.8.08.0000. Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Data: 20/07/2022).

Pelas razões expostas, pedindo
venia
ao Eminente Relator, apresento a divergência para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos moldes anteriormente descritos.

É como respeitosamente voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012486-93.2024.8.08.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: GILBERTO MARTINS FILHO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença reproduzida no id 9590339, integrada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 9590334), da lavra do douto Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, em procedimento autônomo tombado sob o n.º 0032192-22.2017.8.08.0024, encerrou a liquidação do acórdão proferido na apelação cível n.º 0011447-41.2005.8.08.0024, fixando os honorários devidos em razão dos serviços advocatícios prestados por GILBERTO MARTINS FILHO na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído às causas em que o autor, aqui Agravado, atuou, a ser acrescido de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença da liquidação até o efetivo pagamento.

Sob o influxo do princípio da sucumbência, o douto Juízo
a quo
ainda condenou o banco requerido, ora Agravante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id 9589507), aduz o Agravante, em abreviada síntese, que (i)
“
a
r. decisão agravada simplesmente desconsiderou o laudo pericial
para fixar o valor devido ao Agravado mediante simplória aplicação de percentual sobre o valor da causa
, desconsiderando a necessidade de análise do trabalho efetivamente realizado pelo Agravado em cada processo objeto do arbitramento e, assim, violando frontalmente o v. acórdão já transitado em julgado”
(p. 06);
(ii)

“partindo do entendimento de que as conclusões do trabalho do
expert
não foram satisfatórias e que lhe faltaria conhecimento técnico suficiente, caberia a aplicação do artigo 468, inciso I, do CPC e, via de consequência, a aplicação do artigo 480, do CPC para que houvesse a substituição do Perito e realização da nova perícia”
(p. 07);
(iii)
“ainda que a r. decisão agravada desconsidere o laudo pericial, o que não deve prosperar, a estipulação do valor deve se dar de acordo com a comprovação documental do trabalho efetivamente prestado pelo Agravado em cada uma das demandas até a rescisão contratual, sem prejuízo da análise da qualidade das peças processuais apresentadas e da complexidade de cada uma das demandas”
(p. 11);

e que
(iv)
os juros de mora devem ser aplicados
“sobre o
quantum debeatur
apenas a partir do trânsito em julgado da r. sentença agravada”
(p. 13).

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que
“a liquidação de sentença seja balizada pelo trabalho pericial realizado aos autos para que se apure o valor efetivamente devido ao Agravante, diante da obrigatoriedade da liquidação, nos termos legais transitados em julgado, com a fixação do termo inicial dos juros moratórios no trânsito em julgado da r. decisão agravada, bem como a aplicação dos parâmetros legais e jurisprudenciais indispensáveis para o escorreito arbitramento dos honorários advocatícios”
(p. 14).

Protesta, subsidiariamente,
(i)
pela aplicação do disposto nos artigos 468, I, e 480, ambos do Código de Processo Civil, procedendo-se à substituição do perito e à realização de nova perícia; e
(ii)
pela redução do valor fixado a título de honorários periciais, depositado pelo Agravante, na forma do artigo 465, § 5º, do Código de Processo Civil.

A parte Agravada apresentou contrarrazões no id 10737296, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da sentença vergastada.

Pois bem.

O acórdão submetido à presente liquidação ostenta a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ESPÉCIES. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. PEDIDO DISTINTO. SENTENÇA ANULADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, §3º, II, do NCPC. IMEDIATO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO PREJUDICADO.

1. O ordenamento jurídico pátrio contempla 3 (três) distintas espécies de verba honorária advocatícia: (i) os honorários contratuais ou convencionados, estipulados que são entre o cliente e o advogado por força contratual; (ii) os honorários sucumbenciais, devidos pela parte vencida no processo em favor do advogado da parte vencedora,
ex vi
do art. 20 do Código de Processo Civil; e (iii) os fixados por arbitramento judicial, devidos, por exemplo, quando indicado o advogado para patrocinar causa de juridicamente necessitado ou na falta de estipulação de honorários contratuais.

2. Os honorários contratuais e os honorários sucumbenciais são verbas autônomas, ambas pertencentes ao advogado. No primeiro caso, a verba é paga pela parte contratante; no segundo caso, a verba é paga pela parte vencida no processo.

3. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, durante o curso do processo, o autor faz jus aos honorários no valor proporcional aos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão.

4. Levando-se em conta a listagem das demandas judiciais em andamento quando da rescisão contratual, o valor devido a título de honorários contratuais ou convencionais, devem ser apurados por arbitramento em liquidação de sentença.

5. Olvidou-se o juízo
a quo
da congruência, assim maculando o disposto no art. 128 do Código de Processo Civil, já que
extra petita
o édito.

6. Deve-se reconhecer como
procedente a pretensão do apelante
, por força da regra expressa no art. 1.013, §3º, II, do CPC, como o processo encontra-se em condições de imediato julgamento.

7. Recurso de Gilberto Martins Filho conhecido e provido.

8. Com o julgamento de mérito desta ação, julgo prejudicado o recurso dos apelantes KRIKOR KAYSSERLIAN, RODRIGO KAYSSERLIAN e OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO, em razão da inversão dos ônus sucumbenciais.

(TJES, Apelação Cível n.º 024169013208, Relator: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15.05.2017, Data da Publicação no Diário: 02.06.2017)”

Do inteiro teor do voto que conduziu o referido julgamento, da lavra do Exmo. Sr. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, colhe-se o excerto colacionado a seguir:

“[...] rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, durante o curso do processo,
o autor
[GILBERTO MARTINS FILHO]
faz jus aos honorários no valor proporcional aos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão
.

Levando-se em conta a listagem das demandas judiciais em andamento quando da rescisão contratual, o valor devido a título de honorários contratuais ou convencionais, devem ser apurados por arbitramento em liquidação de sentença.

Ante o exposto, verifica-se que a nulidade da sentença por absoluta incongruência com o pedido é medida que se impõe.

No entanto, por força da regra expressa no art. 1.013, §3º, II, do CPC, como o processo encontra-se em condições de imediato julgamento, decido o mérito desta ação, reconhecendo como
procedente a pretensão do apelante
[GILBERTO MARTINS FILHO], com a apuração do
quantum
em liquidação de sentença.

Assim sendo,
conheço
e
DOU provimento ao recurso
.”

Antes do trânsito em julgado do aludido aresto, deflagrou-se o presente incidente de liquidação, então provisória, no bojo do qual foi realizada perícia técnica de natureza contábil cuja conclusão foi assim redigida:

“
Conclusão
:

Tomando por base as devidas correções na planilha em anexo, venho
CONCLUIR
que o valor ora encontrado nos Demonstrativos (Quadros em anexo) confeccionados por mim, o novo valor
DAS CAUSAS EM QUE O AUTOR ATUOU
encontrado e atualizado até o último dia do mês de
JULHO/2023
é de R$ 115.746.181,31 (cento e quinze milhões, setecentos e quarenta e seis mil, cento e oitenta e um reais e trinta e um centavos).

Já em relação as devidas correções na planilha de honorários por serviços prestados, venho
CONCLUIR
que o valor ora encontrado nos Demonstrativos (Quadros em anexo) confeccionados por mim, o novo valor
SOBRE HONORÁRIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS
, alcança o montante de R$ 1.745.492,83 (um milhão, setecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos).” [id 29890127 do processo referência]

A esse respeito, manifestou-se o douto Juízo
a quo
nos seguintes termos:

“Após detida análise dos autos e, sobretudo, da prova pericial produzida, percebo que o
expert
exorbitou os limites de sua função, já que a definição do
quantum debeatur
deve ficar a cargo do juízo, tendo em vista que não é dependente de conhecimentos técnicos, mas tão somente de observação de critérios jurídicos. Por tal motivo, o laudo pericial deveria ter se resumido à avaliação dos serviços prestados pelo Autor.

Nesse aspecto, a perícia foi elucidativa, quando relata e conclui que
‘
verificou-se, então, que foram elaboradas 715 petições,

todas com adequada técnica jurídica
’
. E mais, ‘(...)

o Liquidatário reconhece que o Liquidante prestou serviços com zelo e probidade em relação aos processos
’
. E, ao responder à impugnação do réu, disse o
expert:

‘
(...)

entre as 715 petições analisadas há petições mais e outras menos complexas, algumas exigem mais e outras menos conhecimento jurídico específico, algumas estenderam-se por mais e outras por menos laudas, sendo certo que o tamanho da petição não guarda relação direta com sua importância/complexidade
’
.

De outra banda, equivocada a conclusão do
expert
de que a maioria das demandas patrocinadas pelo Autor, por se referirem à recuperação de créditos, não apresentavam maior complexidade jurídica. Não obstante a vagueza e a especulação em torno dessa afirmação, sabe-se que muitas vezes as ações de busca e apreensão, execução e monitória tornam-se um verdadeiro pesadelo para o advogado, máxime em virtude dos inúmeros incidentes que delas resultam e da notória relutância dos devedores em suportar sem resistir as consequências do inadimplemento.

Entretanto, não havendo dúvida quanto à qualidade dos serviços prestados pelo Autor, sobrevém a necessidade de quantificá-los. [...]” [id 9590339, pp. 04/05]

É cediço que o julgador não está adstrito ao exame pericial, podendo, inclusive, discordar de sua conclusão, desde que o faça de modo fundamentado (artigo 479, do Código de Processo Civil).

No caso em tela, o magistrado de primeiro grau, após detida análise do parecer técnico já mencionado e dos esclarecimentos prestados nos autos originários (ids 29890127 e 33556314 do processo referência), entendeu que o perito exorbitou os limites de sua função ao determinar o valor da verba que seria devida ao Agravado, mediante emprego da Tabela de Honorários da OAB, posto se tratar de matéria sujeita, precipuamente, ao arbitramento judicial (artigo 22, § 2º, da Lei Federal n.º 8.906/1994).

Aliás, jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que,
“em ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais é dispensável a nomeação de perito técnico para a avaliação do trabalho advocatício realizado”
(STJ, REsp n.º 1.866.108/PE, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03.05.2022, DJe de 17.05.2022), inexistindo, ademais,
“vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios”
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n.º 1.578.753/RS, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31.08.2020, DJe de 03.09.2020).

A despeito disso, o douto Juízo
a quo
reconheceu que o exame pericial foi elucidativo quanto ao serviço efetivamente prestado pelo Agravado, não havendo, portanto, de se cogitar da redução dos honorários devidos ao
expert
,

com fulcro no artigo 465, § 5º, do Código de Processo Civil, ou de sua substituição para a realização de nova perícia (artigos 468, I, e 480, do atual estatuto adjetivo).

Afinal, a valoração da prova em sentido divergente da conclusão alcançada pelo perito não implica a imprestabilidade do seu parecer técnico, pois, do contrário, não haveria espaço para o livre convencimento motivado (artigo 371, do Código de Processo Civil).

De toda sorte, assentada a proficiência do trabalho exercido pelo advogado, procedeu o douto Juízo de origem à quantificação da verba honorária, estipulando-a, à luz dos parâmetros previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas em que o Agravado atuou.

Nesse ponto, quer me parecer que o provimento de primeiro grau merece ser ajustado.

A propósito, eis o que consignou, originalmente, o douto Juízo
a quo
:

“[...] torna-se imperioso atualizar o valor das ações que o Autor atuou e, para tanto, bastaria corrigir o valor de cada uma delas até a data da citação na ação de arbitramento de honorários, a qual ocorrera em 05/07/2005. Isso porque, a partir da citação, por estarmos diante de responsabilidade contratual, exigindo a prévia constituição do devedor em mora, de acordo com os art. 240 do CPC e 405 do CC, os juros moratórios incidem a partir da citação.” [id 9590339, pp. 06/07]

Do ulterior julgamento dos aclaratórios opostos pelo Agravante, colhem-se, ainda, as seguintes ponderações:

“No que pertine à suposta premissa equivocada quanto ao termo inicial dos juros de mora, deve-se consignar, por oportuno, a distinção existente entre a atualização do valor das causas em que o 1º embargante atuou e a atualização do valor da condenação ou do arbitramento.

O percentual fixado na sentença embargada deverá incidir sobre o valor atualizado das demandas patrocinadas pelo então advogado do BANCO SANTANDER S/A, ou seja, deverá observar a correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação na ação de arbitramento.

Lado outro, quanto à atualização do valor da condenação,
os embargos de declaração do BANCO SANTANDER S/A merecem parcial provimento para esclarecer que o valor do arbitramento, apurado na forma fixada na sentença, deverá ser acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês a partir da publicação da sentença até o efetivo pagamento
.” [id 9590334, p. 07]

Percebe-se, do exposto, haver sido determinada a incidência de juros em duas etapas distintas de atualização, referentes
(i)
à base de cálculo dos honorários arbitrados; e
(ii)
à condenação propriamente dita, ensejando indevida capitalização.

Vedada a atualização de débitos judiciais com incidência de juros sobre juros, deve o valor atribuído às causas em que atuou o Agravado ser submetido, tão somente, à correção monetária, pelo IPCA (indexador oficial que melhor reflete o fenômeno inflacionário), a partir de cada ajuizamento até a data da derradeira liquidação do débito principal, isto é, até a data em que prolatada a sentença fustigada.

Com a apuração do valor nominal da verba honorária judicialmente arbitrada, a ser obtido mediante aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) sobre a base de cálculo corrigida, deve a condenação, enfim, ser acrescida de juros de mora, na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil, desde a citação
1
até o arbitramento, a partir de quando, com a volta da correção monetária, há de incidir, até o efetivo pagamento, a Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice diverso de atualização, sob pena de
bis in idem
.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento tão somente para ajustar a forma de cálculo da verba honorária arbitrada em juízo e os consectários legais da condenação, nos moldes suso mencionados.

É como voto.

1
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n.º 899.774/SC, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20.04.2020, DJe de 24.04.2020.

V O T
O –
V I S T A

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Rememoro que, em sessão pretérita, o eminente Relator,
Des. Convocado Aldary Nunes Júnior
, deu provimento parcial ao
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S/A
somente para ajustar a forma de cálculo da verba honorária arbitrada em juízo e os consectários legais da condenação, ao passo que o eminente
Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima
, após obter vista dos autos, deu provimento ao presente recurso para que, na prevalência das conclusões do laudo pericial em detrimento do percentual de 5% adotado na sentença para remunerar os serviços advocatícios prestados pelo apelado, sejam aferidos os percentuais das atividades praticadas pelo agravado em cada ação que envolve o arbitramento, mediante observância dos limites percentuais fixados no contrato e os percentuais dos trabalhos efetivamente desenvolvidos.

Após detida análise dos autos eletrônicos, entendo não ser razoável, por duas razões, fundamentalmente, a fixação de percentual sobre o valor atualizado das ações em que o agravado atuou a fim de remunerar os serviços advocatícios prestados ao agravante:
a uma
, porque não atende a determinação contida no acórdão oriundo deste Órgão Julgador no sentido de que a verba honorária devida corresponda ao “
valor proporcional
” dos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão (
processo nº 0011447-41.2005.8.08.0024
), isto é, não há qualquer indicativo de que o percentual de 5% fixado na sentença – e chancelado pelo eminente Relator – atenda à proporcionalidade dos serviços advocatícios prestados ao banco agravante, parecendo-me, com a devida vênia, ter sido arbitrado de forma aleatória; e,
a duas
, por considerar que a própria produção de prova pericial evidencia a necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos, daí porque não deve ser inteiramente desprezado o trabalho realizado pelo profissional nomeado pelo Juízo, substituindo-o pelo arbitramento de percentual fixado sem qualquer base técnica.

Em razão disso, desde já adianto que discordo, respeitosamente, da conclusão alcançada pelo eminente Relator no sentido de manter o critério adotado no Juízo de 1º grau (
rectius
: fixação de percentual para remunerar os serviços advocatícios prestados), devendo prevalecer, ainda que parcialmente, o trabalho realizado pelo ilustre perito, tal qual proposto na divergência capitaneada pelo eminente Des. Subst. Carlos Magno. Vejamos.

Da conferência das notas taquigráficas do julgamento da
apelação cível
por este egrégio Órgão Colegiado, verifico ter constado do voto condutor, da lavra do eminente
Des. Walace Pandolpho Kiffer
, que “
o encontro de contas para acerto da honorária a que se refere o parágrafo único da cláusula 9ª do contrato, aplicar-se-ia aos honorários contratuais ainda inadimplidos e aos honorários de sucumbência porventura devidos
”, para o que se faz necessário, a meu ver, cuidadosa análise do que restou pactuado no contrato celebrado entre as partes.

De fato, como bem observado no voto que inaugurou a divergência, dos autos não consta o instrumento contratual, o que dificulta a análise do que restou efetivamente ajustado a título de remuneração do causídico; todavia, o instrumento se encontra nos autos do
processo nº 0011447-41.2005.8.08.0024
e foi devidamente consultado pelo ilustre perito, que é profissional da área jurídica e, portanto, dotado de capacidade para analisá-lo e dele extrair conclusões no tocante a forma de remuneração pelos serviços prestados ao banco agravante.

Sobre isso, ao ser indagado sobre o valor dos honorários pró-labore pactuado entre as partes, respondeu o perito da seguinte forma (fls. 303/303-v):

“Os honorários foram pactuados para pagamento de acordo com a fase processual em que se encontrasse o processo, tendo sido arbitrado um percentual sobre o valor da causa ou da dívida atualizada a ser pago em cada fase processual.

Para ações cujo valor da causa fosse de até 500 salários mínimos seriam devidos honorários no total de 8% sobre o valor da causa, sendo 2% sobre o valor da causa na fase inicial, 2% sobre o valor atualizado da dívida quando da apresentação de recursos ou contrarrazões recursais e 4% sobre o valor atualizado da dívida quando do trânsito em julgado.

Para ações cujo valor da causa fosse de 501 até 1000 salários mínimos seriam devidos honorários no total de 5% sobre o valor da causa, sendo 1% sobre o valor da causa na fase inicial, 1,5% sobre o valor atualizado da dívida quando da apresentação de recursos ou contrarrazões recursais e 2,5% sobre o valor atualizado da dívida quando do trânsito em julgado.

Para ações cujo valor da causa fosse de 1001 a 5000 salários mínimos seriam devidos honorários no total de 2% sobre o valor da causa, sendo 0,4% sobre o valor da causa na fase inicial, 0,6% sobre o valor atualizado da dívida quando da apresentação de recursos ou contrarrazões recursais e 1% sobre o valor atualizado da dívida quando do trânsito em julgado.

Para ações cujo valor da causa fosse acima de 5001 salários mínimos seriam devidos honorários no total de 1% sobre o valor da causa, sendo 0,2% sobre o valor da causa na fase inicial, 0,3% sobre o valor atualizado da dívida quando da apresentação de recursos ou contrarrazões recursais e 0,5% sobre o valor atualizado da dívida quando do trânsito em julgado.

Para ações de Reintegração de Posse e Busca e Apreensão o percentual dos honorários seria calculado sobre o valor do bem objeto da ação, não sobre o saldo devedor.

Para a distribuição e cumprimento de Cartas Precatórias seriam devidos honorários no importe de 3 salários mínimos”.

A meu ver, essa é a forma de se remunerar o labor realizado pelo agravado, não só por atender ao que foi decidido no processo de cognição, mas também por observar estritamente o contrato celebrado entre as partes, no qual restou estabelecida a metodologia para a remuneração dos serviços prestados ao agravante (honorários convencionados).

Como dito, a determinação deste Órgão Julgador é de que a verba honorária seja correspondente ao
valor proporcional
dos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão, e não há outra forma de apurá-lo, a não ser mediante
a verificação individual do quanto avançou o causídico em cada demanda por ele patrocinada
, o que considero ter sido cumprido a contento pelo ilustre perito em sua “Planilha de Listagem de Processos” (fls. 310/323), que elenca os processos em que o agravado atuou, com a especificação do número do processo, espécie, percentual de honorários fixado, valor da causa, data de sua distribuição, valor da causa atualizado, data do arquivamento e o percentual de atuação do advogado em cada um deles.

Com base nesses dados, calculou o perito ser de R$ 254.854,52 (duzentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) o valor correspondente ao somatório de cada um dos percentuais de atuação do agravado nas ações que, salvo melhor juízo,
deve ser adotado para fins de liquidação do montante a ele devido
.

Por outro lado, embora não seja razoável desprezar o labor do perito, tal qual já havia antecipado, não o considero irretocável por acrescentar expressiva verba no cálculo final, que entendo ser indevida. Explico.

Consta do laudo pericial que a remuneração do agravado, de acordo com o instrumento contratual, era formada por meio de um percentual sobre o valor em que se encontrasse o processo, a ser pago em cada fase processual de acordo com o escalonamento anteriormente transcrito, o que torna indevida rubrica intitulada de “Honorários por Serviços Prestados” que, segundo o laudo pericial, alcançaria vultosa quantia (R$ 621.521,95) por ter o agravado elaborado 715 (setecentas e quinze) petições, com adequada técnica jurídica, cuja valoração individual foi feita mediante consulta à Tabela de Honorários da OAB/ES.

Além de representar processualmente o cliente/contratante em audiências e sessões de julgamento nas diversas Cortes de Justiça, sustentar oralmente suas razões, entre várias outras atribuições, a elaboração de petições constitui mais uma forma de o advogado executar o trabalho para o qual for constituído, de modo que
descabe remunerá-lo p
ela elaboração de cada
peça processua
l
que se
fez

necessária
durante a tramitação dos processos
, máxime diante da inexistência de previsão contratual nesse sentido, haja vista ter sido estipulado que seria remunerado de acordo com as fases processuais ultrapassadas, o que foi devidamente apurado na perícia ao elaborar “Planilha de Listagem de Processos”.

O judicioso voto que inaugurou a divergência, ao dissentir do voto proferido pelo eminente Relator, não especificou em que consiste o provimento dado ao recurso do banco agravante, entretanto, extraí de seus fundamentos que tenha o eminente Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima se orientado em prol da prevalência das conclusões do laudo pericial, em detrimento do percentual de 5% adotado na sentença para remunerar os serviços advocatícios prestados pelo apelado, o que resulta na aferição dos percentuais das atividades praticadas pelo agravado em cada ação que envolve o arbitramento, ao que aquiesço nesse momento, daí porque novamente peço vênia ao eminente Relator para dele também divergir.

Entretanto, por se tratar de procedimento liquidatório, é importante que este Órgão Julgador estipule o valor a que faz jus o agravado, o que me leva a desacatar a perícia no que se refere a conclusão de que igualmente seria devida ao agravado a importância de R$ 621.521,95 (seiscentos e vinte e um mil quinhentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos), referente aos “Honorários por Serviços Prestados”, por inexistir previsão em tal sentido no contrato celebrado, ao contrário do que ocorre com a quantia de R$ 254.854,52 (duzentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) que, na verdade, não diz respeito a “Honorários de Sucumbência – Expectativa” conforme especificado no laudo pericial, e sim, ao somatório dos percentuais relativos aos trabalhos desenvolvidos, os quais foram calculados mediante a observância dos parâmetros estabelecidos no contrato.

Dessa forma, apesar de ter sido calculada a rubrica verdadeiramente devida, repito, a que corresponde a soma dos percentuais dos trabalhos efetivamente desenvolvidos, a ela foi atribuída pelo perito a equivocada nomenclatura de “Honorários de Sucumbência – Expectativa” e assim considero porque os honorários sucumbenciais não se confundem com a remuneração contratualmente estipulada entre o advogado e seu cliente, na medida em que é devida pela parte vencida na ação em que o advogado atuar e a ele exclusivamente pertence, tanto que lhe é assegurado o direito autônomo de executar a sentença nesta parte, na forma do art. 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Como se sabe, são três as modalidades de honorários devidos ao advogado em virtude da prestação de seus serviços profissionais
1
, não se confundindo a remuneração ajustada com o cliente/contratante (honorários convencionados) com a verba devida pela parte vencida nos processos em que atuar (honorários sucumbenciais), como bem ilustrado no julgado do Superior Tribunal de Justiça a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 23 DA LEI N.º 8.906/94. ESTATUTO DA ADVOCACIA. AUTONOMIA DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Nos termos dos arts. 23 e 24, § 4.º, da Lei n.º 8.906/94, o advogado tem direito autônomo de executar a sentença no tocante aos honorários de sucumbência, sendo certo, ainda, essas verbas não se confundem com os honorários advocatícios arbitrados entre a parte e seu patrono, por instrumento particular. Precedentes.

2. A renúncia ou acordo entre as partes não presume a dissolução do direito dos advogados à percepção dos honorários advocatícios, porquanto esses são decorrentes de sentença transitada em julgado. Precedentes.

3. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, Quinta Turma, REsp nº 898.316/RJ, relª Minª Laurita Vaz, julgado em 21/09/2010, DJe de 11/10/2010)

Por conseguinte, a verba sucumbencial a que o agravado porventura entender que faz jus, na proporção do trabalho realizado em cada processo em que tiver atuado como advogado do banco agravante,
deve ser perseguida pela via própria e postulada em face da parte venci
da
, sendo descabido exigi-la do próprio contratante, que deve remunerar os serviços por ele prestados de acordo com o contrato celebrado.

No que diz respeito à atualização monetária, considero que o termo inicial da
correção monetária
, a incidir sobre o montante devido ao agravado, não deve ser a data do seu arbitramento, conforme decidido no precedente transcrito no voto que instaurou a divergência, tampouco “
a partir de cada ajuizamento até a data da derradeira liquidação do débito principal
” conforme proposto pelo eminente Relator, mas sim,
a partir da data da juntada aos autos do laudo pericial
, ocorrida no dia 23/02/2022.

Isso porque, a quantia devida ao agravado encontra-se atualizada até a data em que o ilustre perito promoveu a juntada aos autos de seu laudo, daí porque adotar como termo inicial a data do seu arbitramento por este Órgão Julgador (
rectius
: publicação do acórdão deste julgamento), resultará em inegável desprezo a significativo lapso temporal para fins de incidência de correção monetária que, como se sabe, não constitui acréscimo ao montante devido, porquanto visa, tão somente, a preservar o valor da moeda, diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação.

Em relação aos
juros de mora
, entendo que deve fluir a partir do trânsito em julgado do acórdão oriundo deste julgamento, pelo fato de que, em momento anterior, não é possível atribuir mora ao agravante.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento
para, em conformidade com a divergência capitaneada pelo
eminente
Des. Subst
.
Carlos Magno Moulin Lima
,
aquiescer parcialmente às conclusões
do
ilustre perito nomeado pelo Juízo
e
definir
como devida ao agravado a quantia de R$ 254.854,52 (duzentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) a título de remuneração pelos serviços advocatícios prestados pelo agravante, que deve ser acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, com a ressalva apenas de que a correção monetária deverá incidir somente a partir do dia 23/02/2022, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

__________________________

1
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

DES
ª
.

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA